Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EXECUTADA. CRÉDITO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL DE FALÊNCIAS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de execução fundada em cédula de crédito bancária, a qual julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o seguinte argumento: em se “tratando a hipótese de execução individual contra empresa devedora que teve decretada a sua falência, deve ocorrer a extinção do processo e a devida habilitação do crédito junto ao juízo universal.” 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pretende, inicialmente, o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Requer, ainda, a reforma deste mais importante ato processual praticado pelo juiz, para que haja o prosseguimento da execução individual. Afirma que a decretação de falência, não extingue o débito por si, haja vista que está dependente a uma condição resolutiva, ou seja, o pagamento da integralidade, e no presente processo o contrato tem garantia, portanto o bem que resguarda o contrato deve ser restituído ao recorrente.
2. Pedido de efeito suspensivo rejeitado. 2.1. Constata-se que o efeito suspensivo ao apelo, pleiteado conforme art. 1.012 do Código de Processo Civil, § 1o, III, do CPC, será concedido somente na presença, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, as alegações da apelante não demonstram o perigo de dano e risco ao resultado útil do feito, porquanto o pedido foi realizado de forma genérica, motivo pelo qual não se mostra possível a concessão do efeito pretendido.
3. Na hipótese, a parte apelante apresentou execução fundada em cédula de crédito bancário ante o inadimplemento das parcelas vencidas. O bem adquirido com o empréstimo em comento foi dado em garantia, consoante se verifica do contrato firmado entre as partes. 3.1. Contudo, verificou-se que a empresa executada teve sua falência decretada. Desse modo, o juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que deve ocorrer a extinção do processo e a devida habilitação do crédito junto ao juízo universal.
4. A decretação da falência, no caso dos autos, justifica a extinção da execução, consoante destacou o juízo singular. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o processo de recuperação judicial instaurado em relação ao devedor principal não obsta a continuidade das execuções, nem provoca a suspensão ou extinção de demandas propostas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, seja por garantia cambial, real ou fidejussória. Assim, verifica-se que a tese em comento foi firmada em relação à recuperação judicial, de modo a não se aplicar ao caso dos autos, consoante pretende ver o recorrente.
5. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 prevê estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Já o § 3o do referido artigo estabelece que tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, o seu crédito não será submetido aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 5.1. Na hipótese, verifica-se ter havido falência da empresa executada, razão pela qual também não se aplica a exceção prevista no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, porquanto a referida exceção trata de recuperação judicial.
6. No contexto de falência, estabelece-se o que se denomina juízo universal, a congregar todas as ações capazes de impactar o patrimônio da entidade empresarial em processo de insolvência ou recuperação judicial. Dessa forma, alude-se ao juízo apto a apreciar e decidir todas as demandas que requisitem uma decisão uníssona e vinculação erga omnes. 6.1. Ocorre que, com a quitação do crédito em execução no Juízo Universal, adviria a perda superveniente do interesse processual na presente demanda. Por outro lado, na hipótese de inexistência de patrimônio suficiente da sociedade empresária falida para a satisfação do débito em execução, o exequente também não poderia prosseguir neste feito, porquanto a entidade empresarial não mais subsistiria e não restariam bens passíveis de execução. 6.2. Assim, como bem destacou o magistrado singular, “não se afigura viável a suspensão indefinida do presente processo, por se mostrar inócua a continuidade da execução, haja vista a necessidade de habilitação do crédito perante a Vara de Falências.”
7. Precedentes. 7.1. “(...) 4. Os arts. 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.” (REsp n. 1.564.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/4/2018.). 7.2. “(...) 2. Conforme prevê o art. 6o e art. 99, V, da Lei 11.101/2005, a decretação da falência da parte devedora no curso da execução, implica em suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, assim como o curso do prazo prescricional, salvo as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6 da Lei de Falências e Recuperação Judicial. 3. A suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo, na verdade, de fato, à extinção do processo porquanto o prosseguimento das execuções individuais fica inviabilizado, seja qual for o desfecho de ação falimentar. 4. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. (REsp n. 1.564.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)" 5. Resta demonstrada a carência da ação, por falta de interesse processual, tornando inócuo o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, tendo em vista não ser possível no presente quaisquer atos de execução ou de expropriação patrimonial, a título individual, após a decretação da falência da apelada. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.” (07358948920218070001, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 10/4/2024).
8. Não houve condenação do autor, ora apelante, ao pagamento de honorários de sucumbência na sentença, motivo pelo qual não se aplica o §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
9. Apelo improvido.